Tribunal: TJMT
Processo: 1016023-26.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016023-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EVERTON HENRIQUE RAMIRES PENTEADO - CPF: 035.263.971-71 (PACIENTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2
.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS

INÁBEIS A IMPEDIR SEGREGAÇÃO.
3
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Embora o comportamento ilícito não esteja revestido de expressiva gravidade, a reincidência do paciente, derivada de condenação transitada em julgado pela prática do crime de Tentativa de Latrocínio, e a notícia de que ele estava cumprindo pena em regime mais brando quando foi preso em flagrante por força do delito narrado neste
mandamus
, somados à informação de que ele figura como investigado em dois Inquéritos Policiais, refletem desajuste social e estado de perigo gerado pela sua liberdade. Tais fatores justificam a custódia processual para acautelar a ordem pública e coibir a reprodução de fatos criminosos. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, está impedida a aplicação de medidas cautelares mais brandas em seu benefício, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alegou que
Everton Henrique Ramires Penteado
, segregado desde 19.7.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB), vendo sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT

indeferiu
o pedido de
revogação
da prisão
preventiva
.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar e a existência de
predicados pessoais
hábeis a afastar a necessidade do acautelamento.

Desta forma,
pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que a custódia fosse
revogada
ou,
subsidiariamente
, substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 52617973).

Foram anexados documentos (ID 52617975 a 52617977).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 52930958).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 55240491).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 56804953), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
. Embriaguez ao volante (Art. 306 do CTB). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de fundamento apto a respaldar a segregação cautelar do paciente. Improcedência. Reiteração delitiva por parte do paciente, que já responde a processo definitivo de execução penal. Necessidade de acautelamento da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020